Tribunal: TJMT
Processo: 1016842-20.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016842-20.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RAQUEL SINHORI - CPF: 839.094.431-68 (RECORRENTE), MAURICIO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 025.140.511-77 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1016842-20.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória (Várzea Grande)

Recorrente(s):
Oi Móvel S/A

Recorrido(s):
Raquel Sinhori

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento: 12/07/2022

Ordem na pauta: 30

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA –– MULTA DE FIDELIDADE – RESOLUÇÃO 632/2014 DA ANATEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA NO VALOR DE R$ 8.000,00 QUE SE REVELA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa recorrente pleiteia a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e declarou a inexigibilidade dos débitos posteriores à portabilidade da linha de titularidade da demandante, bem como condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2.

A recorrente sustenta que não haveria conduta ilícita de sua parte,
sustentando estar amparada pelo exercício regular de direito, e que não houve ato ilícito ensejador do dano moral
. Alternativamente, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, em todos os seus termos.

4.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora, ora recorrida,
recebeu oferta para migrar seu plano TIM para a operadora Oi, porém, após a migração, verificou que os serviços não funcionavam como haviam sido ofertados. Assim, optou por romper o contrato por justo motivo, ainda dentro do prazo de arrependimento, nos termos do art. 49 do CDC.

5.

Apesar de tais fatos, informa que enfrentou notável resistência por parte da empresa recorrente, somente logrando êxito no cancelamento da portabilidade após intervenção da sua antiga operadora telefônica. Meses depois, teve seu nome negativado e vem sendo cobrada pela requerida no valor de R$ 1.150,44 (mil cento e cinquenta reais e quarenta e quatro centavos), supostamente decorrente de multa relativa ao cancelamento prematuro do contrato com cláusula de fidelização.

6.

A esse respeito, a Resolução no 632/2014 da ANATEL dispõe sobre o regulamento geral de direitos do consumidor de serviços de telecomunicações. Tal normativa, aplicável ao caso, prevê em seu art. 58 que “
r
escindido o Contrato de Prestação de Serviço antes do final do prazo de permanência, a Prestadora pode exigir o valor da multa estipulada no Contrato de Permanência, a qual deve ser proporcional ao valor do benefício e ao tempo restante para o término do prazo de permanência.”

7.

No entanto,
o
§ 2o dispõe que “
é vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor”.

8.

Diante disso, como a recorrente não comprovou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da parte autora, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II, do CPC, correta a sentença ao declarar a inexistência de débitos.

9.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
.

10.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Sentença de parcial procedência mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a empresa recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
(art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022